Tribunal: TJBA
Processo: 8006449-08.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006449-08.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANA COSTA FERREIRA contra a sentença que rejeitou os embargos à execução propostos em face de DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, relativos ao contrato de financiamento n.º 368651338, firmado em 11/01/2018, no valor de R$ 12.000,00, com pagamento em 18 parcelas mensais.

2. A parte executada alegou inépcia da inicial por ausência de parâmetros de cálculo do débito e excesso de execução em razão de cobrança de juros superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a petição inicial da execução é inepta por ausência de demonstrativo analítico do débito; e (
ii
) estabelecer se houve excesso de execução em razão da cobrança de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A petição inicial foi instruída com demonstrativo de débito contendo os elementos exigidos pelo art. 798 do CPC/2015, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

2. A relação contratual possui natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC, conforme o Enunciado Sumular n.º 297 do STJ.

3. As taxas de juros pactuadas (10,85% ao mês e 231,36% ao ano) superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,89% ao mês e 122,58% ao ano), configurando abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ).

4. A revisão contratual não afasta a liquidez do título executivo, conforme jurisprudência do STJ.

5. Determinada a apresentação de nova planilha de cálculos pelo Exequente, com aplicação das taxas de 10,33% ao mês e 183,87% ao ano.

6. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo (mora
ex re
), conforme jurisprudência do STJ.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários proporcional ao proveito econômico obtido por cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A petição inicial da execução é válida quando instruída com demonstrativo de débito que contenha os elementos exigidos pelo art. 798 do CPC/2015. 2. A cobrança de juros superiores a 1,5 vez a taxa média de mercado configura abusividade, autorizando a revisão contratual. 3. A revisão contratual não afasta a liquidez do título executivo. 4. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação em dívidas líquidas e com vencimento certo. 5. Havendo sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser rateados proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, 98 § 3º, 397, 798;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI; 51, inciso IV; CC/2002, art. 205;
Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 892964/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/02/2017, DJe 10/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 2205535/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.095.187/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8006449-08.2022.8.05.0079
, tendo como apelante
ANA COSTA FERREIRA
e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator